Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735541-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Patrícia dos Santos Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF (SESC/DF), rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pela devedora. A executada, agravante, sustenta que, por se tratar de contrato educacional, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao demandado o direito de ser processado em seu domicílio, no caso, a Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Defende que a decisão recorrida contraria o art. 101, inciso I, do CDC e a tese firmada no IRDR no 17 do TJDFT, segundo a qual, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, a competência territorial é de natureza absoluta, passível de declinação de ofício, exatamente para garantir a facilitação da defesa. A recorrente, em suas razões, enfatiza o risco de dano irreparável caso não seja suspensa a liberação de valores bloqueados em favor do exequente, invocando o poder cautelar do relator para atribuição de efeito suspensivo. Ressalta que a manutenção da decisão recorrida fragiliza a proteção ao consumidor hipossuficiente e pode tornar inócua a discussão recursal. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que distinguem hipóteses em que o consumidor está no polo ativo, de competência relativa, daquelas em que figura no polo passivo, em que a competência é absoluta, devendo prevalecer o foro de seu domicílio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência das Varas Cíveis de Samambaia/DF para processar e julgar a execução. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida na origem. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste em definir a competência territorial para o processamento da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF (SESC/DF) em face da agravante, que pleiteia a remessa dos autos ao foro de seu domicílio atual, na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. A agravante sustenta que a relação contratual tem natureza consumerista, atraindo a aplicação do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor demandado o direito de ser processado em seu domicílio, configurando competência absoluta. Aduz, ainda, risco de prejuízo pela manutenção da execução perante juízo territorialmente incompetente. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, cabe ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso, tais requisitos não se evidenciam. Isso porque a decisão agravada fundamentou-se na regra da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), considerando que, à época da contratação do serviço educacional, a agravante residia no Gama/DF, endereço que inclusive foi indicado no contrato celebrado com o agravado. Tal circunstância justifica a fixação da competência territorial no foro do local em que se deu a contratação e a prestação dos serviços. A prerrogativa de o consumidor demandado ser processado em seu domicílio, considerando a alteração do endereço da parte no curso processual, ainda que reconhecida como instrumento de facilitação da defesa, exige demonstração concreta de prejuízo ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese. A agravante é regularmente assistida pela Defensoria Pública, não havendo qualquer evidência de que a manutenção do feito no foro originário inviabilize ou comprometa sua defesa técnica. Em que pese a orientação jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de competência absoluta, pode o magistrado declinar de ofício para o foro do domicílio do consumidor, no caso concreto deve-se ponderar a realidade peculiar do Distrito Federal, em que a divisão em circunscrições judiciárias não implica deslocamentos onerosos ou barreiras relevantes de acesso à Justiça. Assim, a proximidade geográfica entre Gama e Samambaia e a estrutura unificada do Poder Judiciário local evidenciam a ausência de efetivo prejuízo à agravante, que permanece plenamente assistida pela Defensoria Pública, o que reforça a adequação da manutenção da competência do juízo de origem. Ademais, cumpre registrar que o documento de ID origem 231306902 indica que o endereço atual da executada estaria localizado em Santa Maria/DF, o que reforça a necessidade de cautela na análise da alegação de incompetência territorial. Essa constatação revela a possibilidade de alteração de domicílio em mais de uma ocasião ao longo do tempo, circunstância que evidencia a pertinência da regra da perpetuatio jurisdictionis, destinada justamente a evitar sucessivas modificações de competência a cada mudança de endereço da parte. Desse modo, a fixação do foro com base no endereço informado no momento da contratação assegura maior estabilidade e segurança jurídica, preservando a racionalidade processual e evitando manobras que possam comprometer a efetividade da execução. Além disso, o juízo de origem já assegurou à parte a gratuidade de justiça e reconheceu a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, medidas que resguardam adequadamente seus direitos fundamentais. Nesse contexto, ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e não configurado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica, por ora, a atribuição do efeito suspensivo. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator